Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703302-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RVA MERCADO E DISTRIBUIDORA EIRELI, ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de parte dos rendimentos de Antônio de Souza Oliveira (id 184357479 dos autos n. 0738178-41.2019.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator